Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES A OUTRO ADVOGADO. CRÉDITO AUSENTE DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Se os embargos de declaração opostos pelo apelante contra a sentença foram devidamente analisados e julgados pelo magistrado, não há cogitar de nulidade.
2. O fato de ter havido o substabelecimento sem reserva de poderes no curso do processo não retira do causídico o direito à remuneração de eventual verba sucumbencial da parte adversa. Nesse caso, a controvérsia acerca do percentual de honorários que caberá a cada profissional deve ser discutida em ação que seja assegurado o contraditório e ampla defesa, inviabilizando o processamento pela via executiva.
3. Apelação conhecida e não provida.